Tribunal: STM
Processo: 7000144-61.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000144-61.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: ANDRE LUÍS NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SALVADOR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal,
nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença para tratamento de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Jose Osmar
Coelho Pereira Pinto, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro
Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/08/2020 09:30:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9069eb7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000144-61.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
ANDRÉ LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS.
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
6ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Salvador.
ADVOGADO:
Dr. JOSÉ OSMAR COELHO PEREIRA PINTO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. FALTA DE EXPOSIÇÃO DO
FATO CRIMINOSO. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE
DELITIVAS. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE.
O trancamento de ação penal é medida excepcional, que somente se apresenta
juridicamente possível na via estreita do habeas corpus quando se verificar, de forma clara
e incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada na
constatação, prima facie, de atipicidade da conduta, de incidência de causa excludente de
culpabilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
A ausência de convicção quanto à autoria delitiva por parte da Autoridade Militar não
conduz, necessariamente, ao reconhecimento de que o agente não teria cometido o delito
descrito na Peça Vestibular.
Consoante disposto no art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Peça Acusatória deve
ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios
de autoria. Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade.
Considerando o delito encartado no art. 240 do Código Penal Militar, segundo o qual o
delito de furto constitui na subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, é
possível concluir que a Denúncia oferecida pelo Órgão ministerial possui os elementos
mínimos descritos nos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar. Nessas
circunstâncias, deve prosseguir a instrução processual, devendo ser privilegiado o Princípio
in dubio pro societate, não sendo possível acolher o argumento defensivo da ausência de
justa causa, tampouco de inépcia da Exordial Acusatória.
Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do extrato da ata do julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas
corpus, por falta de amparo legal.

Brasília, 30 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
ANDRÉ LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS.
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
6ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Salvador.
ADVOGADO:
Dr. JOSÉ OSMAR COELHO PEREIRA PINTO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/08/2020 09:30:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9069eb7
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do 3º Sgt Aer ANDRÉ LUIS NASCIMENTO DOS
SANTOS, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, consubstanciado no
recebimento de Denúncia, sob a alegação de que não haveria justa causa.

Narra a impetração que o Paciente foi denunciado pelo Órgão ministerial pela prática do delito de furto,
capitulado no art. 240 do Código Penal Militar, sendo que a investigação conduzida pela Base Aérea de
Salvador (Relatório do Inquérito Policial Militar instaurado), dava conta de que as circunstâncias relatadas
nos autos "(...) não dão certeza acerca da autoria do crime pelo militar 3S NASCIMENTO (...) há o
entendimento da existência do crime, no entanto, não há a convicção de autoria por parte do indiciado.", o
que foi corroborado pelo Comandante da Base Aérea de Salvador que homologou o Relatório do
Encarregado do IPM.

Nesses termos, sustentando inexistir justa causa, seja porque "(...) a única coisa que existe são dúvidas
(...)", ou mesmo pela inépcia da Denúncia pela não exposição do fato criminoso e das razões de convicção
da delinquência (alíneas "e" e "f" do artigo 77 do CPPM), a Defesa requereu liminar objetivando a "(...)
suspensão do processo até o julgamento do mérito do presente HC.", e, no mérito, seja conhecido o writ e
concedida a ordem de habeas corpus "(...) para trancamento da ação penal militar ora guerreada, por
completa falta de justa causa (...)".

Em Decisão de 4 de março de 2020, indeferi a medida liminar por não vislumbrar os seus requisitos
autorizadores.

Requisitadas as informações, o Juízo apontado coator as forneceu em 9 de março de 2020, ressalvando que:

"(...) Após a colheita de provas e informações da fase inquisitorial, foi concluído (sic) pela
Autoridade Militar a presença de indícios da ocorrência de possível crime embora com
pendência acerca da identificação precisa de sua autoria, conforme Relatório e Solução
constantes do evento 14, itens 24 e 25.
Após a conclusão do Inquérito, os autos foram disponibilizados para este Juízo e uma vez
distribuídos em 27/09/2019, gerou (sic) o número de IPM 7000159-78.2019.7.06.0006.
O Ministério Público Militar da União, em 26/11/2019, apresentou denúncia (evento 15 do
IPM), discorrendo acerca da sua convicção punitiva, evidenciando a ocorrência de fato
típico em indícios suficientes de sua autoria, com base nos elementos colhidos na fase
inquisitorial.
Este Juízo, ao analisar a peça introdutória, entendeu presentes os requisitos legais, com
fulcro no art. 77 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, e recebeu a denúncia
oferecida pelo MPM, em 18/12/2019, consoante decisão do evento 16 do IPM, gerando a
presente Ação penal originária (vide evento 1).
(...)
Ofício da Organização Militar (evento 21) informa que o acusado foi licenciado do serviço
ativo da Aeronáutica, desde 05/08/2019, "ex ofício" em decorrência do término da
prorrogação do seu tempo de serviço.".

Em Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar manifestou-se no sentido de que "(...) diante da manifesta ausência de qualquer ilegalidade ou abuso
de poder por parte da autoridade apontada como coatora, a qual recebeu a denúncia oferecida com o
preenchimento dos requisitos do art. 77 do CPPM, opina esta PGJM pela denegação da ordem (...)".

É o Relatório.

VOTO

O habeas corpus é ação cabível neste caso, pelo que, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defesa constituída do 3º Sgt Aer ANDRÉ LUIS NASCIMENTO DOS
SANTOS, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM, consubstanciado no

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/08/2020 09:30:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9069eb7
recebimento de Denúncia, sob a alegação de que não haveria justa causa, seja porque "(...) a única coisa
que existe são dúvidas (...)", ou mesmo pela inépcia da Denúncia pela não exposição do fato criminoso e das
razões de convicção da delinquência (alíneas "e" e "f" do artigo 77 do CPPM).

Ao final, a Defesa requereu seja conhecido o presente writ e concedida a ordem "(...) para trancamento da
ação penal militar ora guerreada, por completa falta de justa causa (...)".

Não assiste razão ao Impetrante.

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José
Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):

"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade
ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado."
(Grifo nosso).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes históricos,
hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed.
Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:

"(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se
revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo,
não encontra parâmetro ou suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio
heróico do habeas corpus (...)".

Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito ao recebimento da Vestibular
Acusatória ofertada pelo Ministério Público Militar, sob o argumento segundo o qual a referida Peça
padeceria de justa causa, porquanto as conclusões do Encarregado do Inquérito Policial Militar e do próprio
Comandante da Base Aérea de Salvador, que homologou a conclusão, conduziam à existência de possível
fato delituoso, porém, não havia a "(...) convicção de autoria por parte do indiciado.".

Conforme fundamentado na Decisão na qual indeferi o pleito antecipatório:

"(...) Como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando
presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade
de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na espécie, a despeito do oferecimento da Denúncia em desfavor do Paciente e do próprio
recebimento da Peça Vestibular, não identifico, em preliminar análise, tais requisitos.
Afinal, quanto ao primeiro requisito, embora, de fato, o entendimento recorrente dos
Pretórios permita a utilização do remédio heroico com vistas "(...) à possibilidade de
trancamento de ação penal pela via do habeas corpus quando evidente a falta de justa
causa para seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja
pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta
imputada." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 155.020 (Relator p/ o Acórdão:
Ministro Dias Toffoli, DJe: 05/11/2018), é fato que, no caso em exame, o Representante do
Ministério Público Militar, ao apreciar as investigações conduzidas pela Base Aérea de
Salvador nos autos do Inquérito Policial Militar, ofereceu Denúncia em desfavor do
Paciente, incursionando-o no delito de furto, previsto no art. 240 do Código Penal Militar,
firme nos seguintes elementos de convicção:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/08/2020 09:30:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9069eb7
"(...) A despeito de suas alegações, elas não se sustentam nos elementos de
prova produzidos na inquisa, senão vejamos:
A) Dos militares indicados no depoimento do graduado (3S SIMÕES, SO
ANDERSON e SO ORLANDO), um nega que ele o procurou sobre a maleta (3S
SIMÕES), outro (SO ANDERSON) o viu com a maleta, e o terceiro (SO ORLANDO)
não o avistou colocando-a no canto da parede;
B) A res furtiva foi encontrada no seu armário, sem indício de arrombamento. Há
,apenas, sua versão de que o cadeado foi trocado;
C) O ora denunciado é um militar experiente {48 (quarenta e oito) anos de
idade, sabendo por isso que, ao encontrar algo que não é de sua propriedade,
tem de comunicar/entregar o objeto aos seus superiores ou Oficial de Dia;
D) Ao ser questionado pelo 1º Ten LIMA, no estacionamento, apenas disse-lhe
que não estava mais com a maleta.".
Além disso, tanto o Encarregado do Inquérito Policial Militar, quanto o próprio Comandante
da Unidade, este último por ocasião da homologação da conclusão da investigação,
ressaltaram que "(...) há entendimento da existência do crime, no entanto, não há a
convicção de autoria por parte do indiciado.", o que significa dizer, a toda evidência, que as
referidas Autoridades não têm certeza da autoria, jamais que não existem indícios, ou
mesmo que o Paciente não cometeu o delito.
A propósito, é justamente por ocasião da instrução criminal que a inicial convicção
ministerial acerca da autoria, da materialidade e da culpabilidade do denunciado será
devidamente aferida pelo Conselho Julgador de primeiro grau, podendo, inclusive, não
serem acolhidos os argumentos expendidos pelo Parquet Castrense.
Por outro lado, quanto ao requisito do perigo de demora, igualmente não se verifica a sua
presença, na medida em que o Paciente não se encontra na iminência de ser cerceado em
seu status libertatis, aí considerada a atual fase processual da Ação Penal Militar em curso
na Auditoria da 6ª CJM, até porque dependem (sic) de sentença condenatória transitada em
julgado que sequer se avizinha, tampouco se identifica no recebimento da Peça Acusatória
eventual qualquer ilegalidade ou abuso de poder, porquanto a Denúncia foi recebida por
restarem presentes os seus requisitos autorizadores.
Nesse contexto, inviável, pelo menos por hora, o acolhimento do pleito antecipatório
requerido pela Defesa constituída do Paciente.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar por não estarem presentes os seus requisitos
autorizadores, com fulcro no artigo 88, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.".

Da referida Decisão ressai que, ao contrário do que sustentou a Defesa do Paciente, a ausência de convicção
quanto à autoria delitiva por parte da Autoridade Militar não conduz, necessariamente, ao reconhecimento
de que o ex-3º Sgt Aer ANDRÉ LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS não teria cometido o delito descrito na Peça
Vestibular.

Tanto assim que, com base nos elementos colhidos durante a investigação conduzida pela Base Aérea de
Salvador, o Órgão ministerial firmou convicção de que havia indícios suficientes da autoria delitiva e, por sua
vez, ofertou a Denúncia em desfavor do Paciente, o que redundou no recebimento da Exordial acusatória
pelo Juízo apontado coator, porquanto satisfeitos os requisitos descritos nos arts. 77 e seguintes do Código
de Processo Penal Militar.

A respeito do tema relativo ao recebimento da Denúncia no caso em apreço, impende salientar que,
consoante o art. 30 do CPPM, a Peça Acusatória deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que,
em tese, constitua crime e indícios de autoria.

Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual a ação penal deve ser ajuizada pelo
Órgão ministerial "(...) quando houver provas suficientes da materialidade e da autoria do crime (...)"
(Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Militar Comentado. São Paulo. 2013. Revista dos
Tribunais. p. 70).

Na espécie, conforme ressaltado pelo Juízo apontado coator:

"(...) O Ministério Público Militar da União, em 26/11/2019, apresentou denúncia (evento 15

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/08/2020 09:30:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9069eb7
do IPM), discorrendo acerca da sua convicção punitiva, evidenciando a ocorrência de fato
típico em indícios suficientes de sua autoria, com base nos elementos colhidos na fase
inquisitorial.
Este Juízo, ao analisar a peça introdutória, entendeu presentes os requisitos legais, com
fulcro no art. 77 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, e recebeu a denúncia
oferecida pelo MPM, em 18/12/2019, consoante decisão do evento 16 do IPM, gerando a
presente Ação penal originária (vide evento 1).".

Ora, considerando o delito encartado no art. 240 do Código Penal Militar, segundo o qual o delito de furto
constitui na subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, é possível concluir que a Denúncia
oferecida pelo Órgão ministerial possui os elementos mínimos descritos nos arts. 77 e 78 do Código de
Processo Penal Militar. Nessas circunstâncias, deve prosseguir a instrução processual, devendo ser
privilegiado o Princípio in dubio pro societate, não sendo possível acolher o argumento defensivo da
ausência de justa causa, tampouco de inépcia da Exordial Acusatória.

Milita nesse sentido a jurisprudência recorrente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 69-72.2013.7.07.0007/PE (Dje: 29/08/2014)
Relator: Ministro Cleonilson Nicácio Silva
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM) E INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU
INSTRUÇÃO (ART. 324 DO CPM). REQUISITOS DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIMIDADE.
O Magistrado, ao examinar a Peça Acusatória, deve limitar-se à análise dos requisitos
legais elencados nos artigos 77 e 78 do CPPM, sem adentrar ao Mérito, exigindo-se, para a
deflagração da ação penal militar, a presença da justa causa.
A ausência de justa causa por atipicidade da conduta ocorre quando, de plano, verifica-se
quando não há descrição do fato supostamente criminoso, e suas circunstâncias, que
permita o exercício da ampla defesa ou, ainda, quando a denúncia não traz, de forma
clara, indícios de autoria e materialidade (...)" (Grifos nossos).

No caso dos autos, não se verifica a flagrante atipicidade da conduta, porquanto satisfatoriamente presentes
não só a descrição do fato apontado delituoso, com todas as suas circunstâncias, bem como os indícios de
autoria e de materialidade delitivas.

A toda evidência, qualquer Decisão tendente a frustrar a investigação conduzida pela Autoridade Militar,
bem como a atuação ministerial e a própria instrução processual, como no caso dos presentes autos, se
contrapõe ao entendimento recorrente dos Pretórios no sentido de que:

"(...) O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional,
somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do
acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507,
Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR,
Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda
Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016." (Supremo Tribunal Federal. Agravo
Regimental no Habeas Corpus nº 170.956/RO, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 23/08/2019).

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) Como se sabe, o art. 30 do diploma processual penal castrense, ao tratar do princípio
da obrigatoriedade da ação penal, prevê que a denúncia deverá ser oferecida sempre que
houver: a) prova de fato que, em tese, constitua crime; e b) indícios de autoria. No caso
dos autos, a materialidade delitiva foi suficientemente demonstrada pelos depoimentos das
testemunhas e do ofendido, bem como pelo fato de ter sido a 'res furtiva' localizada no
armário do denunciado.
Outrossim, no tocante à autoria, conforme já mencionado, a lei processual não exige prova
cabal a respeito, mas apenas indícios, e estes foram verificados no bojo da investigação
criminal, consoante se extrai do Relatório e Solução do IPM, que não afastaram a
possibilidade de que o denunciado tenha sido o autor do delito, limitando-se a afirmar que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/08/2020 09:30:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a9069eb7
'há dúvida quanto à autoria'.
Data venia, não há que se falar, nesse momento, em presunção de inocência do
investigado, haja vista que, estando presentes os requisitos para o oferecimento da
denúncia, o princípio que deve preponderar é o 'in dubio pro societate'. Com efeito,
somente se estivessem inequivocamente demonstradas a atipicidade da conduta, a
presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo
de autoria e de materialidade delitivas, é que poder-se-ia falar em ausência de justa causa
para a ação penal.
Ademais, consoante bem destacado por Sua Excelência o Ministro Relator 'é justamente
por ocasião da instrução criminal que a inicial convicção ministerial acerca da autoria, da
materialidade e da culpabilidade do denunciado será devidamente aferida pelo Conselho
Julgador de primeiro grau, podendo, inclusive, não serem acolhidos os argumentos
expendidos pelo Parquet Castrense'".

Por tais motivos, e considerando que o habeas corpus não constitui instrumento processual adequado ao
exame da procedência ou da improcedência da acusação formulada pelo Órgão ministerial, pois são
vedadas incursões em aspectos que demandam dilação probatória e valoração do conjunto de provas
produzidas, hipótese somente admissível após o encerramento da instrução criminal em respeito ao
Princípio do Devido Processo Legal, não identifico constrangimento ilegal ou abuso de poder por parte da
Autoridade apontada coatora, devendo prosseguir regularmente a Ação Penal Militar nº 7000202-
15.2020.7.06.0006 no âmbito da Auditoria da 6ª CJM.

Afinal, consoante a lapidar lição da eminente Ministra Rosa Weber da Excelsa Corte:

"(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a
perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal
transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o
devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários." (Habeas
Corpus nº 115.012, Dje: 13/05/2013).

Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.